Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional a ser reconhecida. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação de regência, incluindo os dispositivos relevantes da Lei 13.465/2017, em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Questão relativa à regulamentação da matéria; validade do critério editalício que reforça a discricionariedade conferida pela Lei 13.465/2017 e se enquadra dentro do propósito e dos valores principiológicos por ela estabelecidos; assim como o não atendimento das exigências previstas para inclusão do bem na relação dos imóveis colocados à venda direta pela Administração no âmbito da mencionada etapa do programa de regularização, foram expressamente analisadas, contrariando, todavia, a posição defendida pelo embargante. Alegação de incorreta aplicação e interpretação de dispositivos legais (erro de julgamento) também não consubstancia irresignação admissível em sede de embargos de declaração. Questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere o embargante, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.